Tribunal: TJMT
Processo: 1011250-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos, etc.
Habeas corpus, com pedido liminar, proposto pela DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES em benefício de EDSON MARCAL DE ABREU com a finalidade de combater a suposta ilegalidade praticada na condução da execução no 0030361-69.2015.8.11.0041, que lhe move MARIA VALENTINA DE FARIAS, RENNAN DE FARIAS ABREU, perante a 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão do alimentante-devedor pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou até quitação, caso ocorra antes. Determinou a expedição de prisão, consignando que o débito é o mais recente apresentado nos autos, mais as prestações posteriores que estiverem vencidas. Determinou ainda, fosse oficiado à Autoridade Policial competente, visando o cumprimento da decisão, ressalvando que a prisão deverá ser cumprida em regime domiciliar, conforme orientação do CNJ e entendimento jurisprudencial. Todavia, em caso de descumprimento, passará para o regime fechado, no estabelecimento mais próximo da residência do executado, ou no Centro de Ressocialização de Cuiabá, porém, separado dos demais presos comuns, especialmente dos periculosos.
Aduz o impetrante que (i) o contexto atual de gravíssima pandemia devido ao chamado coronavírus desaconselha a manutenção do devedor em ambiente fechado, insalubre e potencialmente perigoso; (ii) a legislação pátria foi modificada no sentido de admitir a prisão domiciliar em caso de prisão por ausência de pagamento de dívida oriunda de pensão alimentícia (art. 6o da Recomendação no 62, de 17/03/2020 do CNJ).
Requer a cassação da ordem e prisão, para que o Paciente seja inserido em prisão domiciliar.
É a síntese necessária.
Como sabido, em sede de habeas corpus, a apreciação deve se limitar à legalidade do decreto de prisão civil por dívida alimentícia, não se mostrando como instrumento hábil para análise de questões fáticas, dependentes de dilação probatória.
Assim, observando o disposto no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, que excepcionalmente admitir-se-á a prisão civil para a hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de dívida alimentar, não se mostra a decisão que decretou a prisão civil do paciente ilegal ou contrária às provas constantes nos autos do cumprimento de sentença.
No caso dos autos, tem-se uma obrigação alimentar há muito não cumprida e mesmo com a prisão do Paciente, o débito permanece distante da quitação. Assim, em que pese a prisão civil do devedor de alimentos consista em medida coercitiva extrema, diferente do alegado na inicial, ela não se revela abusiva diante do inadimplemento voluntário e inescusável do devedor.
Como se sabe, as querelas civis não são bem-vindas no âmbito do habeas corpus, não se podendo investigar a fundo as questões que dizem respeito ao mérito da lide alimentar, ou quantum debeatur, já que isso é matéria para o juízo civil.
Além disso, com relação aos alimentos que fazem parte do débito ensejador da prisão administrativa, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é cristalino a respeito da possibilidade de englobar as prestações vencidas e vincendas:
“Súmula no 309 - O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.”
Em outro aspecto, o atual estado de calamidade pública decorrente da pandemia do covid-19 autoriza, de forma excepcional, que o cumprimento da prisão civil seja realizado em regime domiciliar, ao menos até o final da crise sanitária, como medida de combate à dispersão do vírus, evidente o risco à saúde do paciente.
Nesse aspecto, dispõe o art. 6o da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça: “Recomendar aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus”.
No mesmo sentido a decisão proferida pelo nobre colega Des. João Ferreira Filho, quando da análise do Habeas Corpus n. 1007514 -09.2020.8.11.0000, senão vejamos:
“(...).
DECIDO
Sem delongas, o mesmíssimo tema já foi objeto de análise pelo eg. STJ nos autos do HC no 568.021/CE, impetrado pela Defensoria Púbica do Estado do Ceará em favor de todos os presos civis daquele Estado, de modo que, por brevidade, transcrevo trechos da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, adotando-os como fundamentos do presente pronunciamento jurisdicional:
“Quanto ao mérito, em 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, recomendando aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus.
Uma das grandes preocupações é "o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos, tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas, a insalubridade dessas unidades, as dificuldades para garantia da observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipes de saúde, entre outros, características inerentes ao “estado de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário brasileiro reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 347", editou a Recomendação no 62/2020.
Em seu artigo 6o, o referido ato dispõe:
Art. 6o Recomendar aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.
Portanto, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso país e no mundo, e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação da doença, concedo parcialmente a liminar para determinar o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos do Estado do Ceará, excepcionalmente, em regime domiciliar.
As condições de cumprimento da prisão domiciliar serão estipuladas pelos juízos de execução da prisão civil por alimentos do Estado do Ceará, inclusive com relação à duração, levando em conta as medidas adotadas pelo Governo Federal e pelo próprio Estado do Ceará para conter a pandemia.
Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar, nos termos da fundamentação”.
Pelo exposto, reportando-me expressamente aos fundamentos da decisão supratranscrita, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar para determinar o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos do Estado de Mato Grosso, excepcionalmente, em regime domiciliar, devendo as condições de cumprimento da prisão domiciliar serem estipuladas pelos respectivos juízos de execução da prisão civil por alimentos.(ID 40384968)
Por esses aspectos, reputo adequado neste momento, que o cumprimento da prisão seja realizado em regime domiciliar, ao menos até o final da crise sanitária.
Com essas considerações, CONCEDO a liminar pleiteada a fim determinar o cumprimento da prisão civil do paciente EDSON MARCAL DE ABREU, em regime domiciliar, devendo as condições de cumprimento da prisão domiciliar serem estipuladas pelo magistrado de piso.
Notifiquem-se o Magistrado singular.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Por fim, voltem-me conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =